Tribunal: TJMT
Processo: 1017730-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017730-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE AFONSO DA COSTA CURVO - CPF: 106.969.701-04 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), GIOVANA NISHINO - CPF: 529.771.138-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO
NÃO CONTRATADO
.

IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. TEMA 1.061 DO STJ. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS IND
EVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declaro
u inexistente a contratação de Seguro
,
determinou
a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00, ante a ausência de comprovação da contratação válida e a realização de débitos indevidos em conta corrente do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura aposta em proposta de adesão ao seguro; (
ii
) se os descontos realizados na conta corrente possuem respaldo contratual; e (
iii
) se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ, contestada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade.

4.
A inércia da instituição financeira em apresentar o
contrato original ou de cópia legível
para perícia grafotécnica implica o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a irregularidade das cobranças.

5.
Os descontos indevidos em conta corrente decorrentes de fraude ou falha na prestação do serviço configuram dano moral, cuja reparação possui caráter compensatório e pedagógico.

6
.
O valor dos danos morais deve considerar as circunstâncias do caso, as condições das partes, a conduta do ofensor e a finalidade da reparação: compensar o dano e inibir novas condutas abusivas.

7
. Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples, conform
e art. 42,
p.u
., do CDC.

8.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“
Na hipótese em que o consumidor

impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
”.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, VIII; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I e II; 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 54; TJMT, N.U 1000589-05.2022.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 11.03.2024; TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Itaú Seguros S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por José Afonso da Costa Curvo.

Na origem, o autor alega ter sido surpreendido com descontos mensais em sua conta corrente referentes a um
s
eguro que afirma jamais ter contratado, bem como a utilização de limite de cheque especial para cobrir tais débitos, o que lhe causou prejuízos materiais e morais.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos para declarar a inexistência da contratação do produto denominado "Seguro Cartão" e condenar a instituição financeira à restituição na forma simples dos valores debitados da conta do autor, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros e correção monetária. Condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

O apelante sustenta em suas razões recursais a existência e validade das contratações dos serviços questionados. Argumenta que o seguro foi contratado mediante assinatura em proposta apartada e que o título de capitalização foi adquirido mediante uso de senha pessoal e intransferível. Defende a desnecessidade de perícia grafotécnica e afirma que a cobrança foi legítima. Insurge-se contra a condenação por danos morais sob o argumento de ausência de comprovação de abalo à honra ou imagem da parte autora e pleiteia subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Em contrarrazões
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à validade da contratação do
s
eguro
, d
os descontos realizados na conta corrente do autor e à existência ou não de dever de indenizar.

Trata-se de relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 6o, VIII, que autoriza a inversão do ônus probatório quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso, o autor apresentou extratos bancários comprovando a realização de descontos mensais a título de “Seguro Cartão”, constituindo prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Cabia, portanto, à instituição financeira comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, II, CPC).

A instituição financeira apresentou proposta de contratação, cuja assinatura, contudo, foi expressamente impugnada pelo autor. Nessa circunstância, o art. 429, II, do CPC é claro ao estabelecer que o ônus da prova da autenticidade
incumbe
à parte que produziu o documento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, consolidou o entendimento de que:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Em atenção a essa diretriz, o
juízo

determinou a apresentação do contrato original ou de cópia legível, a fim de possibilitar perícia grafotécnica, mas o réu permaneceu inerte, não atendendo à determinação judicial.

Ademais
,
a
juntada de telas sistêmicas ou cópias de documentos apenas em sede de apelação não possui o condão de suprir a falta da prova pericial grafotécnica oportunizada e não realizada no momento processual adequado, operando-se a preclusão quanto à produção probatória documental que deveria ter instruído a contestação ou atendido à determinação judicial de exibição.

Diante dessa inércia e ausente comprovação da contratação válida, impõe-se reconhecer a inexistência da relação jurídica e, por consequência, a indevida cobrança dos valores descontados.

Nesse sentido:

“[...] “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça,
REsp
1.846.649-MA, tema 1061)”. [...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais [...] (N.U 1000589-05.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024).
”

“[...] É imprescindível
a
realização da prova pericial grafotécnica e/ou
documentoscópica
no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação. O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor” (TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 19/11/2022).”

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos na conta corrente do autor relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada.

Assim, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais. De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixados pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque
mostra-se
adequado ao caso, bem como, em casos dessa natureza, é o entendimento desta e. Câmara, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Vale ressaltar que não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

Por fim, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios,
e
m se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso, que, no caso, corresponde à data do primeiro desconto indevido realizado na conta do consumidor, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026